Tribunal: TJMT
Processo: 0003191-92.2015.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003191-92.2015.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANATOLY KILIN - CPF: 537.418.461-04 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), KALIST SHARIPOFF KILIN - CPF: 047.163.391-73 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - FINS EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Os Embargos Declaratórios manejados com o intuito de prequestionar não podem se desviar dos limites insertos na lei processual civil, pois o prequestionamento que autoriza o acesso às instâncias extraordinárias requer apenas a discussão e deliberação da matéria versada, exatamente como se deu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0003191-92.2015.8.11.0051

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em razão de Acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

A Recorrente alega que este Recurso tem o fim único de prequestionar dispositivos de lei para a interposição de Recurso Especial.

Assim, requer o pronunciamento expresso sobre a violação dos artigos 422, 766 e 884 do Código Civil.

Afirma que a manifestação deste colegiado sobre a violação dos citados dispositivos é de suma importância para interposição de recurso ao STJ, a fim de que não tenha seu seguimento obstado por falta de prequestionamento.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, com a manifestação expressa sobre a afronta aos dispositivos legais.

Contrarrazões no Id. 38983479.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020